Tribunal: STF
Processo: Rcl 69715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. ADPF Nº 858/BA. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), com pedido de liminar, contra decisões do Juízo da 39ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, da 5ª Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e do Tribunal Superior do Trabalho, proferidas nos autos do Processo nº 0000582-19.2020.5.05.0039, por meio das quais teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA.

    2. Narra a reclamante que o governador do Estado da Bahia ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados.

    3. Relata que, ao julgar a referida arguição (ADPF nº 858/DF), o Plenário desta Corte determinou a aplicação do regime constitucional de pagamento por precatórios à reclamante, que é empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial.

    4. Sustenta que a decisão proferida pelo STF, todavia, não vem sendo observada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujas decisões têm negado à reclamante o direito à execução por meio do regime de pagamento por precatório/RPV.
 
    5. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada que indeferiu o pagamento do débito por meio de precatório e determinou o bloqueio das contas da ora reclamante. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se que todas as execuções se processem sob o regime de precatório.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. Feitas essas considerações iniciais, destaco, quanto à espécie, que a reclamante (Conder) é empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, cuja função é coordenar e executar ações, projetos e intervenções de engenharia inerentes às políticas de edificação pública, desenvolvimento urbano e habitação. Trata-se, portanto, de companhia prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

    11. No caso em tela, a reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, cujo acórdão ostentou a seguinte ementa:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 
4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.”
(ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos).

    12. Referida arguição, distribuída ao e. Ministro Nunes Marques, foi ajuizada perante esta Corte pelo governador do Estado da Bahia em 22/06/2021, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados.

    13. No caso sob análise, verifica-se que Juízo de 1º Grau decidiu  que a empresa reclamante não se enquadra no conceito de Fazenda Pública para os fins previstos no art. 100 da CRFB, de 1988, estando sujeita, portanto, às regras processuais típicas das pessoas jurídicas de direito privado, o que a impossibilita de adimplir com seus débitos pelo regime de pagamento por precatórios, nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 6):

“(...) Execução por precatório: 
(...)
Indefere-se o pedido da Reclamada de que seja reconhecido o direito de que a execução se processe mediante precatório, tendo em vista que se trata de empresa pública, sujeita ao regime de pessoa jurídica de direito privado previsto no artigo 173, § 1º, II, da CF/88.” 

    14. Com efeito, o Juízo reclamado consignou que, no caso vertente, seria inaplicável à reclamante o regime de pagamentos por precatórios, haja vista a empresa não se enquadrar no conceito de Fazenda Pública para os fins previstos no art. 100 da CRFB. Esse entendimento foi mantido pela Corte regional, cujo julgamento do recurso ordinário consignou, in verbis:  

“(...) EXECUÇÃO - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - REGIME DE PRECATÓRIOS - INADEQUAÇÃO. Incabível aplicar à empresa sociedade de economia mista a regra excepcional de execução prevista no artigo 100 da Carta da República. Recurso das partes a que se nega provimento.”.
(...)
EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO
Pede a Reclamada, por cautela, na hipótese de manutenção da sentença, que a execução contra a CONDER ser realizada pelo regime de precatórios. 
Aduz que é empresa pública estadual criada pela Lei Delegada n.º 08, de 09/07/1974, modificada pela Lei Estadual n.º 7.435, de 30/12/1998, depreendendo-se, de se estatuto social, que sua finalidade é justamente prestar serviços públicos essenciais, funcionando como agente do Poder Público, na medida em que é responsável por diversas políticas de urbanização, infraestrutura, pavimentação, projetos sociais e de habitação em todo o Estado da Bahia. 
Acrescenta que do seu estatuto também se observa que o Estado da Bahia é o seu acionista controlador, detentor da totalidade das ações, com direito a voto e que seus bens são utilizados exclusivamente no cumprimento de seus objetivos. 
Alude, assim, que preenche todos os requisitos para enquadramento para submissão ao regime de precatório, já que não atua no campo da iniciativa privada, concorrendo com a mesma, conforme se verifica o art. 4º da Lei Estadual n.11.361/2009, com a redação dada pela Lei Estadual n. 13.573/2016, tem por finalidades coordenar e executar projetos, gerenciar intervenções de engenharia, bem como adotar as ações imediatamente correlatas, inerentes às políticas de edificações públicas, desenvolvimento urbano e habitação no Estado da Bahia. 
Destaca que o STF já se posicionou neste sentido, no julgamento do RE 599.628/DF, com repercussão geral reconhecida e efeito vinculante, definindo que os privilégios da Fazenda Pública são extensíveis às empresas públicas que não executem atividades em regime de concorrência ou que não tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.
Exibe diversos julgados requerendo seja equiparada à Fazenda Pública, com o afastamento das restrições insertas no art. 173, § 1º, da Constituição Federal e submissão da execução ao regime de precatórios. 
Não lhe assiste razão. 
Entendo, assim como a ilustre julgadora de origem, que sua tese não prospera. 
Com efeito, a reclamada é empresa pública estatal, inserida na administração indireta do Estado da Bahia e, consequentemente, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1°, inciso II, da CRFB/88, não fazendo jus, portanto, às prerrogativas concedidos à Fazenda Pública, tais como a impenhorabilidade de seus bens e a execução via precatório. 
No mesmo sentido, este Regional não tem acolhido a tese da reclamada apontando um necessário distinguishing com o entendimento do Supremo Tribunal Federal suscitado na promoção do presente recurso:
(...)
É sabido que a CONDER não é empresa que atua de forma exclusiva em regime não concorrencial, já tendo publicado diversos editais de concorrência pública para execução de obras de habitação e edificação de prédios públicos. Não se pode olvidar que o art. 31 do seu estatuto prevê distribuição de lucros de acordo com os termos decididos em assembleia geral, o que a distingue da hipótese tratada por ocasião do julgamento do RE 599.628/DF pelo excelso STF. 
Resta evidente, assim, que o entendimento do e. STF não se aplica à reclamada porque se trata de situação distinta quando prevê a distribuição dos lucros. 
Assim, os bens da reclamada estão sujeitos à execução ordinária prevista na legislação processual, nas mesmas condições que as demais empresas privadas, não se aplicando o disposto no artigo art. 100, da CF/88. 
Mantenho. 
NEGO PROVIMENTO ao recurso da reclamada.” (e-doc. 4, p. 1-7). 

    15. Registro, por oportuno, que a questão submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal na oportunidade de julgamento da ADPF nº 858/BA dizia respeito, em linhas gerais, à higidez constitucional de decisões judiciais que implicaram a constrição de recursos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e do próprio Estado da Bahia, por alegada violação aos preceitos fundamentais alusivos à separação dos Poderes, à legalidade e ao regime de precatórios.

    16. Ocorre que a moldura fática e objetivamente concreta, subjacente à análise abstrata realizada pela Corte na referida arguição, envolvia processos judiciais — nos quais determinados os atos constritivos objeto da impugnação —, já transitados em julgado e, portanto, em sede de execução (ou arquivados em definitivo diante da extinção da execução pelo pagamento). E mais: o julgamento apontado como paradigma não deixou qualquer dúvida de que, ressalvados os processos arquivados definitivamente, ante a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, os processos em fase de execução seriam abrangidos pelos efeitos ADPF nº 858/BA. In casu, a reclamação trabalhista sequer transitou em julgado, portanto, ainda não iniciada a fase executiva.

    17. Nesse cenário, assentada expressamente a submissão da reclamante ao regime constitucional de precatórios pela ADPF nº 858/BA, descabido o argumento constante da decisão reclamada de que “resta evidente, assim, que o entendimento do e. STF não se aplica à reclamada porque se trata de situação distinta quando prevê a distribuição dos lucros” (e-doc. 4, p. 7).

    18. Logo, considerada a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, nos termos do acórdão paradigma (ADPF nº 858/DF), tenho como comprovado o descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal.

    19. Foi nesse sentido a decisão proferida pelo e. Ministro Cristiano Zanin ao analisar situação análoga à presente, no âmbito de Rcl nº 62.125/BA,  j. 22/09/2023, p. 25/09/2023, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e tendo em confronto o mesmo paradigma que ora se reputa violado (ADPF nº 858/BA).

    20. Registro, ainda, decisão no mesmo sentido proferida nos autos do ARE nº 1.405.803/BA, no qual o Relator, Ministro Luiz Fux, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), para determinar a aplicação à recorrente do disposto no art. 100 da Constituição da República.

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância aos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, notadamente mediante aplicação do regime constitucional de precatórios à reclamante (art. 100 da CRFB), ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se ao Juízo da 39ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

Publique-se.

Brasília, 9 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator